Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Processo : 0706853-93.2020.8.07.0007 DECISÃO A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. O apelante foi intimado a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, oportunidade em que defendeu[1] a admissão da apelação por avaliá-la tempestiva, argumentando que conforme o Diário da Justiça, a sentença fora disponibilizada em 16.07.2020 e consequentemente publicada em 17.07.2020. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Negritado) Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Negritado) Em síntese, a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência do ato em 15.07.2020, ao passo que a apelação fora manejada apenas em 07.08.2020, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 05.08.2020. Deveras, o apelante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoca ciência da sentença no prazo legal, porém, nítida também a interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 05.08.2020 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21134052